Tribunal: TJDFT
Processo: 0751339-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MERA ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. 5 (CINCO) DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que parte da insurgência se dirige contra mera advertência (“Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida”). 2.1. Se aquilo contra o que o agravante se insurge ainda não foi objeto de decisão (podendo vir a sê-lo se e quando, após apreensão do veículo, manifestar-se a parte autora/agravante ao juízo no sentido de eventual intenção de alienação ou retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal), inviável, sob pena de supressão de instância, a admissão da insurgência no ponto, assim como inviável a apreciação e resolução nesta sede de questão que sequer foi posta na origem.
3. Apreensão do veículo é o pressuposto necessário e o marco inicial e automático do prazo para purga da mora, não havendo que se falar em citação do devedor como requisito a ser agregado ao que estabelecido por lei. 3.1. É o que se extrai do artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69: executada a liminar, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial. Ultrapassado esse prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor.
4. Prazo para purga da mora não se confunde com prazo para o devedor fiduciante apresentar a resposta, que começará após a juntada do mandado de citação aos autos.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.